Tribunal: STF
Processo: ARE 1264784
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ABONO PERMANÊNCIA. VALOR RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
    1. Remessa oficial e apelação manejada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na ação ordinária movida por servidora pública em desfavor da UFPB, assegurando-lhe o direito de perceber parcelas pretéritas relativas a abono de permanência que, a despeito de terem sido reconhecidas como devidas pela Administração, não foram pagas, corrigidas monetariamente; 
    2. Necessidade de atuação do Judiciário configurada em face da demora do pagamento da esfera Administrativa; 
    3. No espaço da remessa oficial, deve ser reformada a sentença quanto aos honorários advocatícios, ante a necessidade de se reconhecer a reciprocidade de sucumbência prevista no art. 21, do CPC, eis que a despeito de ter restado vencedora quanto ao pedido relativo ao abono de permanência, a autora sucumbiu no tocante à pretensão de perceber indenização por danos morais (julgada improcedente pelo MM Juízo a quo); 
    4. Apelação improvida. Remessa oficial parcialmente provida." (Doc. 7, p. 3)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, 163, 164, 165, 167 e 169, da Constituição Federal (Doc. 14).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF (Doc. 20).
    Após o sobrestamento do processo por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu decisão aplicando as determinações consolidadas no julgamento dos Temas 905 do STJ e 810 do Supremo Tribunal Federal, em relação ao debate acerca da correção monetária e juros de mora, e manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 31).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A matéria relativa a ausência de disponibilidade orçamentária para o pagamento de quantias devidas aos servidores, reconhecidas administrativamente, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 852.881, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 790.210-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2014)
    Cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.216.565, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/6/2019; RE 1.265.142, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/4/2020; ARE 1.036.168, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2017; ARE 1.038.668, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/5/2017; ARE 943.975, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/4/2017; e ARE 1.014.561, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe de 19/12/2016.
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal a quo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente